Tribunal: TJES
Processo: 0020035-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020035-12.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des
embargador
Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a demandada ao pagamento de R$ 8.035,66 (oito mil e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais suportados pela seguradora.

A apelante sustenta, em suma, que: 1)
“inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade dos segurados da Apelada na data mencionada na inicial”
(fl. 188); 2)
“comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos dos segurados da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adotada pela concessionária”
(fl. 188-vº); 3) utilizando-se da prerrogativa conferida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, verificou a inexistência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica; 4)
“em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera ‘prova’ fornecida por laudos e pareceres unilaterais”
(fl. 191-vº); 5) não merece subsistir a sua condenação por danos materiais ante a inobservância do procedimento disposto pelo art. 206 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo flagrante que a apelada produziu prova unilateral.

Intimada, a apelada ofertou resposta a fls. 199/207, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) foi
“devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela segurada da apelada com a falha na prestação de serviços da apelante, que a sua responsabilidade é objetiva e que não houve ocorrência de qualquer ato/fato que exclua sua responsabilidade”
(fl. 200); 2) o laudo técnico juntado aos autos é claro quanto à ocorrência dos danos causados por sobrecarga no circuito elétrico, tendo sido produzido por empresa especializada, idônea e imparcial, sem qualquer vínculo com as partes no processo; 3)
“as sobrecargas de energia na rede elétrica em decorrência de descargas atmosféricas não são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de energia, dessa forma, por óbvio, a concessionária, ora ap
e
lante, pode e deve evitar prejuízos aos seus consumidores, vez que esse fato se encontra relacionado aos riscos inerentes a atividade desempenhada”
(fl. 201); 4) a
“simples informação. extraída de sistema próprio, por parte da concessionária apelante, de que não houve falha no fornecimento de energia elétrica não afasta o nexo de causalidade”
(fl. 202); 5)
“a prova pericial, além de dispensável, mostra-se inviável em razão do tempo decorrido”
(fl. 202); 6)
“as duas análises técnicas demonstram que os danos decorreram de oscilação decorrente de descarga atmosférica, fato que foi impugnado apenas genericamente pela requerida”
(fl. 205); 7) o
“estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”
(fl. 207).

Em breve histórico, a
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

ajuizou ação regressiva de indenização em face da concessionária apelante pretendendo o ressarcimento de danos materiais, em razão dos prejuízos ocasionados em componente de equipamento de seu segurado – inversor de frequência do elevador (fls. 106/9).

Conforme narrado na inicial, a autora celebrou contrato de seguro com o Condomínio do Edifício Costa Brava, com a finalidade de assegurar danos elétricos ocorridos em bens de propriedade do segurado (apólice nº 617003920). Em 03/05/2019, houve danos no citado bem do segurado, afirmados como decorrentes de oscilações de energia devido a descargas elétricas, em razão de má prestação do serviço por parte da ré. Pugnou, assim, a condenação da concessionária ré ao ressarcimento do valor total de R$ 8.035,66 (oito mil e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), indenizado ao segurado pelos danos elétricos (inversor de frequência) no equipamento (elevador).

A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nota-se, pois, que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece no que:
“
Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

No caso, para comprovar o nexo de causalidade entre os danos ocorridos no elevador e a possível conduta da concessionária requerida/apelante, a seguradora requerente/apelada trouxe aos autos um relatório de vistoria elaborado pela empresa DEKRA, que indica laudo técnico de empresa especializada em elevadores que atendeu a ocorrência do condomínio segurado e concluiu que
“devido a oscilação de energia ocasionada por descarga elétrica que atingiu a rede, houve a queima do inversor do elevador, sendo necessária sua substituição para restabelecimento do funcionamento do equipamento”
(fls. 108 e 109).

O referido relatório afirma que a empresa de manutenção foi acionada (Sinergia Elevadores), e enviou técnico ao local, que,
“após testes, constatou danos de origem elétrica com queima do inverso
r
de frequência”
(fl. 108-vº).

O responsável pela vistoria registrou, outrossim, que foram apresentados comprovantes de realização periódica de manutenção dos elevadores, cujo equipamento é modernizado e estava em excelente estado de conservação (fls. 108-vº e 109).

De acordo com o referido relatório, subscrito por analista da área, devidamente identificado, a vistoria se deslocou à assistência técnica e constatou
“a placa inversora
danificada
, bem como o evento causador do prejuízo (descargas elétricas)”
– fl. 109-vº.

A documentação apresentada pela seguradora,
sobretudo considerando o laudo da empresa especializada, confirmado pela vistoria, com elementos suficientes para esclarecer o ocorrido
, ostenta a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária,
mormente quando sopesado que foi, expressamente, invertido o ônus da prova
(fls. 145/147), distintamente de outro processo que foi submetido a esta relatoria
1
.

C
abia à concessionária de energia comprovar que não houve
a apontada
falha na prestação de serviço
no dia 03/05/2019 –
quando
teria
havido a
sobretensão na rede de alimentação que gerou
a
queima do inversor
de frequência do elevador
, que, segundo consta dos autos, recebia manutenção periódica e estava em excelente estado de conservação, tal como o outro equipamento do edifício (fl. 106-v).

Porém, a concessionária requerida, incumbida do ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço,
pleiteou o julgamento antecipado da lide
(fl. 152)

e
não
demonstrou
que, de fato, não houve
a apontada
sobretensão na
rede elétrica da data indicada na inicial, pois apenas juntou
um espelho do seu sistema
de que não houve interrupção da energia naquele dia
(fl. 124-vº), sendo que,
quanto às oscilações/
pico/descargas elétricas

n
a rede
,
não juntou qualquer comprovação de que não ocorreram,
não bastando os dados relativos aos anos de 2020 e 2021 (
posteriores ao ocorrido
), assim como o simples comunicado ao consumidor de que não houve registro de pertubação (fl. 125-vº), sem amparo de qualquer outro documento.

Menciona-se que a unidade consumidora segurada tentou resolver o problema administrativamente, conforme narrado no relatório da EDP de fl. 124,
no entanto, seu pedido foi negado em razão de a concessionária não ter encontrado registro de perturbação
no dia 03/05/2019 (125/125-vº),
sem que tivesse enviado qualquer técnico para apurar se efetivamente a queima do equipamento (até então disponível para análise –
conforme relatório de vistoria da seguradora
) se deu por circunstância diversa daquela afirmada pelos técnicos que o examinaram, que apontaram oscilação da tensão na rede elétrica
.

Enfatiza-se que os espelhos fornecidos pela EDP,
além de não
tratarem sobre
oscilação da rede, sequer se referem ao período em que ocorreu a constatada queima do
inversor de frequência
, que, a propósito, não teve relação com o motor do elevador, que não apresentou dano, ou mesmo com a falta de manutenção, já que realizada periodicamente.

A própria Resolução da ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), estabelecia a necessidade de investigação da existência do nexo de causalidade, considerando inclusive (e, portanto, não somente) os registros de ocorrências na sua rede (art. 205).

A referida norma previa a possibilidade de verificação
in loco
do equipamento danificado, que deveria ocorrer em dez dias a partir da data do ressarcimento (art. 206, I), e mesmo de requisição de laudos e orçamentos (art. 206, §3º), contudo, no caso, o pedido administrativo foi formulado em 10/05/2019 e a resposta de negativa de ressarcimento foi datada de 23/05/2019, sem nenhuma investigação acerca da causa do dano, apenas com a menção de ausência de registro de pertubação.

Apesar da referida afirmativa, inexiste nos autos qualquer prova de que os níveis de tensão foram adequados no dia do ocorrido e que não houve descarga elétrica na data do evento danoso, o que poderia afastar a alegada falha na prestação do serviço, cujo ônus incumbia à EDP.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados (grifei):

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. Hipótese em que a seguradora foi acionada em razão de danos elétricos decorrentes de variação de energia elétrica, que acarretou a queima de equipamento de segurado, que estava sendo utilizado no momento,
constatando-se por laudo técnico, ratificado por outro técnico especializado no equipamento queimado, que o nexo de causalidade do dano com a variação da energia
. 3.
Cabia à ré, ora apelante, comprovar a alegada ausência de falha na prestação de serviço, contudo, entendeu que não havia necessidade de produção de outras provas, e pleiteou o julgamento antecipado da lide
. 4.
Os dados indicadores apresentados pela apelante, ao contrário do que sustenta, não demonstram a ausência de oscilação na unidade consumidora
, pois somente registram valores de intervalo de tempo em horas em que ocorreu descontinuidade da distribuição de energia (DIC Duração de interrupção individual por unidade consumidora), a frequência (mensal, trimestral e anual) de interrupções (FIC Frequência de interrupção individual por unidade consumidora) e o tempo (horas) máximo de interrupção contínua de energia elétrica (DMIC Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão). 5. A planilha acostada à contestação indica interrupções nos meses anterior e posterior à indicada oscilação de energia, mas
não classifica a tensão no período, e, portanto, não evidencia que não houve a oscilação da tensão, apontada como causadora da queima do equipamento
. 6. O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (Art. 5º, XXXV). 7. O termo inicial da correção monetária do valor da indenização é a data do efetivo desembolso da indenização securitária. 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Inaplicável o Art. 85, §11, do CPC, diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual legal máximo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180210155, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que os defeitos no cabo de média tensão e no elevador dos condomínios segurados decorreram de defeitos nas redes internas de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas dos sinistros, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016450-83.2019.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA SEGURADORA ALEGADO DANO EM EQUIPAMENTO (PLACA DO ELEVADOR) DECORRENTE DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO LAUDO TÉCNICO UNILATERAL INIDONEIDADE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC. 2. O dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito. 4. Neste caso, a distribuição do ônus da prova seguiu a regra trazida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 373, de modo que, cabe a autora a prova do fato constitutivo de seu direito. Contudo, os simples documentos trazidos pela autora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo de causalidade entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenorizam ou especificam a causa do dano, sendo absolutamente genéricos. 5. A seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do segurado além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil da peça do equipamento trocada. 6. As provas coligidas aos autos não são suficientes à comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida. 7. Por outro lado, a recorrente trouxe aos autos, os demonstrativos de seu sistema (fls. 238/242) que permitem verificar que os índices de duração máxima de interrupção (DIC), de frequência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC) e de duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão (DMIC) em março de 2018, foram observados. Além disso, é possível notar que não houve interrupção de energia elétrica nas instalações do condomínio segurado. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190059212, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REGRESSIVA. SEGURADORA. DANO ELÉTRICO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. INVERSOR DE FREQUÊNCIA. LAUDO TÉCNICO. VISTORIA DA SEGURADORA. SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO INDICAM AUSÊNCIA DE PERTUBAÇÃO NA REDE NO DIA DO EVENTO DANOSO. PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO SEM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVISTOS NA NORMATIZAÇÃO PARA AFERIÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil.

2. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

3. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. Hipótese em que o relatório de vistoria da seguradora confirmou o laudo técnico de empresa especializada em elevadores quanto à queima do inversor de frequência do elevador em decorrência de sobretensão na rede elétrica, descartando causas relacionadas ao motor do elevador, que não sofreu dano, e à manutenção do equipamento, feita periodicamente.

5. A inversão do ônus da prova foi expressamente deferida, de modo que cabia à concessionária de energia comprovar que não houve a apontada falha na prestação de serviço no dia que ocorreu o evento danoso, porém, ela pleiteou o julgamento antecipado da lide e não demonstrou que, de fato, não houve a apontada sobretensão na rede elétrica da data indicada na inicial.

6. Os espelhos de sistema fornecidos pela EDP, além de não tratarem sobre oscilação da rede, sequer se referem ao período em que ocorreu a constatada queima do inversor de frequência.

7. A Resolução da ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), estabelecia a necessidade de investigação da existência do nexo de causalidade, considerando inclusive (e, portanto, não somente) os registros de ocorrências na sua rede (art. 205). A referida norma previa a possibilidade de verificação
in loco
do equipamento danificado, que deveria ocorrer em dez dias a partir da data do ressarcimento (art. 206, I), e mesmo de requisição de laudos e orçamentos (art. 206, §3º), contudo, no caso, o pedido administrativo foi indeferido sem nenhuma investigação acerca da causa do dano, apenas com a menção de ausência de registro de pertubação.

8. Inexiste nos autos qualquer prova de que os níveis de tensão foram adequados no dia do ocorrido e que não houve descarga elétrica na data do evento danoso, o que poderia afastar a alegada falha na prestação do serviço, cujo ônus incumbia à EDP.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.